Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Erro de tipo. Pena-base. Fração de aumento. Condenações anteriores. Antecedentes e reincidência. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - A prova da inequívoca e inevitável falsa percepção da realidade – erro de tipo - é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156). E, no caso, as provas, corroboradas pela confissão do acusado, deixam evidente que ele tinha ciência que portava arma de fogo.
2 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o regime prisional será o fechado ou o semiaberto, nunca o aberto.
5 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se evidenciado que a medida não é socialmente recomendável, como no caso em que há multirreincidência em crimes graves, e o novo crime é por porte de arma de fogo.
6 – Apelação não provida.